Tribunal: STF
Processo: ARE 1497330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EDITAL 003/2014. PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NOS AUTOS DE N. 0002271-88.2016.8.16.0037. JULGAMENTO QUE FOI REALIZADO OBSERVANDO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PROCESSOS DE N. 0002585-34.2016.8.16.0037 E 0007108-26.2015.8.16.0037 QUE NÃO SÃO IDÊNTICOS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 37, caput, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. A despeito do afirmado na inicial, tem-se que, ao contrário do que o recorrido tenta fazer crer, inexistiu ofensa ao princípio da isonomia nos autos de n. 0002271-88.2016.8.16.0037.



    O concurso de Edital n. 03/2014 teve o seu resultado homologado em 05/08/2014, sendo que o recorrido foi chamado para a apresentação de documentos em 18/12 /2014, ou seja, menos de cinco meses depois (mov. 17.8/17.9 dos autos de n. 0002271-88.2016.8.16.0037).



    Conforme bem destacado no acórdão prolatado naqueles autos, a publicação dos atos foi praticada conforme disposto nos itens 9.4 e 10.3 do edital.



    Note-se que o entendimento exarado pela MM. Magistrada Camila Henning Salmoria está em consonância com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o lapso temporal inferior a 06 (seis) meses não é considerado longo e nem apto a justificar a necessidade de intimação pessoal do candidato. Confira-se:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA E NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA, CONFORME REGRA EDITALÍCIA. EXÍGUO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Não há violação do artigo 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão de origem se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. O acórdão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida apenas quando há previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame, o que não é o caso dos autos em que: i) o edital do certame expressamente estabeleceu que os atos relativos ao concurso seriam publicados no Diário Oficial da União e no site do Cespe, sendo que a previsão de informações mediante correio eletrônico possui caráter meramente complementar e diz respeito, tão-somente, à convocação para provas da primeira etapa do concurso; ii) decorreram apenas 6 meses entre a divulgação do resultado da fase imediatamente anterior (3.4.2008) e a convocação para o curso de formação (8.10.2008). Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1183567 DF 2017/0259441-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)



    Em sua extensão, o v. acórdão foi fundamentado com jurisprudências da mesma época relativas à casos semelhantes. O julgamento, portanto, foi levado a efeito observando as particularidades do caso concreto.



    Ademais, é importante frisar que, apesar dos processos de n. 0002585- 34.2016.8.16.0037 e 0007108-26.2015.8.16.0037 possuírem causa de pedir e pedidos semelhantes, para os autores destas demandas o lapso entre a homologação do concurso e o chamamento foi diferente.



    Sendo assim, ao contrário do que o recorrido tenta fazer crer, não se trata de ações idênticas, razão pela qual, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente